Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração, especialmente quanto à possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, desde que haja inadimplência dentro do prazo de 90 (noventa) dias da fatura vencida e não paga, nos estritos termos do art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que limita a incidência do seu art. 128, II.
2. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da STP no 772, não tem o potencial de direcionar o acórdão embargado em sentido contrário. Seus efeitos se limitam a suspender liminar deferida ação civil pública 0709073-82.2020.8.07.0001, em que a suspensão dos serviços de energia teria sido autorizada sem observância dos requisitos previstos nas normas da Aneel, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, aquela decisão não conferiu direito de suspensão do fornecimento de energia fora dos parâmetros da legislação administrativa. Finalmente, as Resoluções no 878/2020 e 928/2021 da Aneel não estão mais vigentes.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.